Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004584-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: WI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
AGRAVADO: ALEX PEREIRA, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI – EPP., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1003183-58.2020.8.11.0040, proposta em face de ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, indeferiu o pedido de reconhecimento da citação dos executados.
A agravante aduz que a citação se aperfeiçoou diante do comparecimento espontâneo evidenciado pela juntada de procuração nos autos originais, em que os agravados conferem poderes de defesa para seus representantes legais.
Sustenta que apesar de a procuração não ter autorização expressa para o recebimento de citação em nome dos agravados, há cláusula ‘ad judicia et extra’ com poderes gerais de foro para a defesa judicial, que supre a necessidade de poder específico para receber citação.
Argumenta que a jurisprudência é assente nesse sentido, e, por isso a probabilidade do direito é notória. Alega, também, que há risco de dano na demora, uma vez que o trâmite do processo será lento e não poderá se valer dos atos constritivos para o recebimento do débito.
Com essas considerações, busca o deferimento do aludido efeito ativo à decisão para reconhecer a citação dos agravados no processo de origem, e, no mérito, a manutenção dessa decisão.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
Pois bem. Malgrado a agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito ao efeito ativo, verifica-se em sede de cognição primária, que essa antecipação da decisão do mérito deste recurso poderá gerar dano reverso.
Isso porque, caso seja deferido o pleito recursal, haverá a possibilidade da realização dos atos constritivos em face dos agravados, motivo pelo que é temerário o deferimento neste momento processual, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, o qual demanda solução integral por meio do Colegiado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora